Tribunal: STF
Processo: AI 740661
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA
   NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL). EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.